Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-32.2017.8.11.0091
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000557-32.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL — CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS —

NÃO CABIMENTO — ISENÇÃO — PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece a gratuidade da ação de mandado de segurança, de modo que isenta de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, proferida em sede de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial (artigo 485, VI, CPC).

Em suas razões, em síntese, insurge-se quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, eis que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça por se tratar de entidade sem fins lucrativos e dado ao cunho gratuito do mandado de segurança, conforme artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 16839457).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 150151677, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis trechos do dispositivo da sentença:

“(...) Considerando-se, inclusive, que a presente não se trata de ação de cobrança de contribuições sindicais, mas foi manejada ao invés dela, então, não se há admitir sequer em tese a aplicabilidade do disposto no art. 606 § 2° da CLT, a fim de isentar a impetrante do pagamento de custas processuais até porque norma de exceção exige aplicação estrita.

Dessa feita, fixo às custas processuais 1%, ou seja, em R$300,00 (trezentos reais), a partir do valor dado à causa (R$30.000,00) e nos termos da Lei de regência, que deverão ser recolhidas e comprovadas nos autos pela impetrante na forma e prazo legais, sob consequência de execução.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25, da Lei n° 12.016/2009, bem como os Enunciados 105 da Sumula do ST] e 512 da Sumula do STF”.

Conforme relatado, a insurgência recursal está limitada à condenação ao pagamento de custas.

Vinga a pretensão.

Sem necessidade de maiores delongas, é assegurada a isenção de custas em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

XXII - a gratuidade das ações de
habeas-corpus, habeas-data,
mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;”

Assim, não obstante a parte defenda inclusive sua gratuidade da justiça, o fato é que a ação mandamental é isenta de custas, diante da natureza da ação.

O fato de a inicial ter sido indeferida por inadequação da via eleita não autoriza o afastamento da isenção prevista.

Nessa linha, esta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – AUTORIDADE COATORA – PESSOA JURÍDICA – INDICAÇÃO INCORRETA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante é submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável prima facie, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso da desconstituição de lançamento tributário, que deve ser apurada em ação anulatória própria.

2 – A pessoa jurídica não é parte no mandado de segurança. O impetrado é a autoridade coatora e não a pessoa jurídica a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão do ofício.

(N.U 0000881-79.2014.8.11.0009, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRODUTOR RURAL — INSCRIÇÃO NO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA — LIMITES DA FRONTEIRA ENTRE OS ESTADOS DE MATO GROSSO E PARÁ — QUESTÃO SUB JUDICE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — IMÓVEL — PROVA DOCUMENTAL DE LOCALIZAÇÃO NESTE ESTADO — PREVALÊNCIA NA AUSÊNCIA DE DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONSTATAÇÃO.

MANDADO DE SEGURANÇA — CUSTAS — CONDENAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Os limites da fronteira entre o Estado de Mato Grosso e o Pará estão em discussão na ação civil ordinária n° 714, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a controvérsia não é decidida, o produtor rural que prova com documentos idôneos que o imóvel está localizado no Estado de Mato Grosso tem direito líquido e certo a fazer o seu cadastro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

No mandado de segurança, não há pagamento de custas processuais.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos.

(N.U 0001346-53.2011.8.11.0087, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)

Assim, a sentença comporta reforma ante a expressa previsão da Constituição do Estado, que prevê a gratuidade do mandado de segurança com isenção do pagamento das custas processuais.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU provimento
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022